Tribunal: TJMT
Processo: 0041973-04.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041973-04.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIO MARCIO DE MAGALHAES - CPF: 789.936.101-00 (JUIZO RECORRENTE), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (JUIZO RECORRENTE), MARIO MARCIO DE MAGALHAES - CPF: 789.936.101-00 (RECORRIDO), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PELO INSS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DATA DE CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862/STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado, para o seu trabalho ou para sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59, da Lei n. 8.213/1991.

Verificada a possibilidade de reabilitação do segurado, para o exercício de outras atividades laborativas, que sejam compatíveis com as suas limitações,
ele faz jus à percepção do auxílio-doença, até que seja reabilitado e possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência. Inteligência dos artigos 60 e 62 da Lei n. 8.213/1991.

O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e pelo fato de o valor devido, para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, depender de apuração, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0041973-04.2015.8.11.0041, julgou, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – a restabelecer o benefício previdenciário do auxílio-doença, em favor de Mário Márcio de Magalhães.

Sem recurso voluntário, o feito foi remetido a este Tribunal por força do art. 496, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (R E L A T O R)

Egrégia Câmara,

Denota-se dos autos que o Autor pretendeu, com a inicial, a condenação do INSS no restabelecimento do auxílio-doença, em razão de lesão decorrente de acidente de trabalho, e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, ou, alternativamente, a concessão do auxílio-acidente.

Ao resolver a controvérsia, o Juízo
a quo
julgou, parcialmente, procedentes os pedidos, para determinar ao INSS que restabeleça o benefício previdenciário do auxílio-doença, em favor da parte Autora.

A questão de fundo resume-se, então, em saber se os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário (auxílio-doença) foram, ou não, preenchidos.

Sabe-se que, para a concessão, ou restabelecimento, do benefício por incapacidade (auxílio-doença), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Na espécie, não há dúvidas de que o Autor recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão da mencionada enfermidade, logo, ele detém a qualidade de segurado.

De outro giro, em caso de lesão decorrente de acidente de trabalho, como é a hipótese, para a obtenção do benefício previdenciário, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, incisos I e II, da Lei n. 8.213/1991.

O Laudo Pericial, por sua vez, apresentado em juízo, demonstra
que
a incapacidade da Parte Autora é parcial e permanente, e que
existe a possibilidade de reabilitação
(id. 126152257, págs. 202/211).

Nesse contexto, denota-se que, no caso, diante da incapacidade parcial e permanente, e tendo em vista que há a possibilidade de reabilitação para o exercício de outras atividades laborativas, que sejam compatíveis com as limitações do Autor, ele faz jus, portanto, à percepção do benefício do
auxílio-doença
, nos termos do artigo
59 da Lei n. 8.213/1991
.

Esse, aliás, é o entendimento desta Corte Estadual. Veja-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
– BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – AUXÍLIO-DOENÇA – CABIMENTO –HABILITAÇÃO PARA NOVA ATIVIDADE QUE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – ARTIGO 62 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 – INCIDÊNCIA.

Ante a constatação de incapacidade parcial e permanente com possibilidade de recuperação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que o segurado possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelece o artigo 62 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991.

Recursos não providos. Sentença retificada em parte. (N.U 0001015-87.2012.8.11.0038, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/02/2022, publicado no DJE 28/02/2022).

Logo, embora tenha sido constatada a incapacidade permanente para a atividade habitual do segurado, verificada a possibilidade de reabilitação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que ele possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelecem os artigos 60 e 62, ambos da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

A propósito, colha-se o escólio da doutrina especializada:

O auxílio-doença será mantido enquanto o segurado continuar incapaz para o trabalho, podendo o INSS indicar processo de reabilitação profissional, quando julgar necessário. O beneficio continua sendo devido durante o processo de reabilitação, cessando somente ao final deste processo, com o retorno do segurado à atividade laboral.

(...)

Não cessará o benefício do segurado até que este seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. (Manual de direito previdenciário. Carlos Alberto Pereira de Castro, João Batista Lazzari. – 21ª ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. págs. 676/677).

Assim, compreendo que foram preenchidos os requisitos para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, conforme decidido pelo Juízo de origem.

Quanto ao termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário, entendo que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, como, inclusive, determinado na sentença.

O STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, com o acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Embora a tese faça referência ao auxílio-acidente, entendo que a razão de decidir se estende, também, ao restabelecimento do auxílio-doença, quando este havia sido concedido, anteriormente, e, posteriormente, cessado.

No que tange à atualização do débito, andou bem o Juízo sentenciante, já que foi observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, entendo que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
RETIFICO, PARCIALMENTE,
o ato sentencial, para determinar que os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022